Tribunal: TJMT
Processo: 1058475-72.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058475-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA LUZ - CPF: 326.095.311-68 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1058475-72.2025.8.11.0001.

Embargante(s):
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Embargado(s):
LUIZ CARLOS DA LUZ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 a 22/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto pelo reclamante, restabelecendo integralmente sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro de valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, impugna o valor da indenização por danos morais e sustenta a inexistência do dever de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal previsto para impugnação de acórdão proferido por Turma Recursal em julgamento realizado em plenário virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 estabelece que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão.

4.

O Enunciado 85 do FONAJE dispõe que o prazo para recorrer de decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, inclusive quando realizado em sessão virtual.

5.

O julgamento ocorreu no período de 09 a 13/04/2026, iniciando-se o prazo recursal em 14/04/2026 e encerrando-se em 22/04/2026, considerada a ausência de expediente forense nos dias 18, 19, 20 e 21/04/2026.

6.

A disponibilização do acórdão em 15/04/2026, segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, não configura atraso apto a justificar restituição de prazo, especialmente porque os julgamentos eletrônicos são públicos e acessíveis em tempo real por meio do portal oficial do Tribunal.

7.

A oposição dos embargos de declaração em 27/04/2026 ocorreu após o término do prazo legal, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal flui da data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

2. A disponibilização do acórdão em prazo razoável após o encerramento da sessão virtual não enseja restituição do prazo recursal.

3. Os embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95 são intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 4º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024, publ. 14.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.11.2021, publ. 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sabemi Previdência Privada
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante,
restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau, a qual
condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à matéria discutida nos autos. Alega, ainda, que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais não se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a inexistência do dever de restituição em dobro dos valores descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 366565379.

Nesse contexto, o artigo 49, da Lei nº 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente,
no prazo de cinco dias
, contados da ciência da decisão.

Ainda, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso em apreço, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
09 a 13/04
/
2026 (ID 360333366)
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
14/04/2026
), encerrando-se em
22/04/2026
, considerando a ausência de expediente forense nos dias 18, 19, 20, e 21/04/2026.

Conforme consignado nos IDs 352073862 e 352075856:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
15/04/2026 (ID 360792388)
,
segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, a embargante opôs os embargos de declaração apenas em
27/04/2026 (ID 363043868)
, razão pela qual são intempestivos.

Cumpre consignar que, nos Juizados Especiais, a publicidade das sessões de julgamento é garantida pelo sistema de Plenário Virtual, acessível em tempo real pelo portal oficial do TJMT, conforme expressamente previsto no art. 4º, parágrafo único, da Resolução TJMT/OE n.º 08/2025.

Art. 4º Os processos aptos serão pautados para julgamento em ambiente virtual de forma assíncrona, denominado Plenário Virtual.

Parágrafo único. Os julgamentos eletrônicos serão públicos, com acesso direto, em tempo real, disponíveis a qualquer pessoa por meio de portal próprio.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026